Tribunal: TJSP
Processo: 2212521-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão do pai do aluno no polo passivo da lide. Irresignação da instituição de ensino exequente. Ação originária movida apenas contra a genitora, que figura no título executivo. Cumprimento de sentença que deve ser promovido em face da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão do pai do aluno no polo passivo da lide. Irresignação da instituição de ensino exequente. Ação originária movida apenas contra a genitora, que figura no título executivo. Cumprimento de sentença que deve ser promovido em face da parte vencida na fase de conhecimento. Solidariedade que não se presume. Inadmissibilidade de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.